Tribunal: TJDFT
Processo: 0717791-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717791-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINHA MOVE LTDA AGRAVADO: LAYANE KETLYN FERREIRA DO NASCIMENTO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Linha Move Ltda. contra a decisão proferida em ação de indenização por danos materiais e reparação por danos morais que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido por ela, bem como indeferiu a revogação do benefício da gratuidade da justiça deferidos à agravada. Linha Move Ltda. opôs embargos de declaração contra o despacho que a intimou a manifestar-se quanto ao conhecimento parcial do agravo de instrumento. Intime-se a embargante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento dos embargos de declaração em razão da ausência de conteúdo decisório no pronunciamento jurisdicional embargado com fundamento nos arts. 10, 1.001 e 1.022, caput, do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator